Tribunal: STF
Processo: HC 240959
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nathan Abner Guimarães contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 873.117/SP (evento 2, fls. 257-9).



    O Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 29, caput, do Código Penal) (evento 2, fls. 143-5).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Assevera falta de contemporaneidade da prisão preventiva. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 257):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Nessa linha, o Tribunal local destacou que (evento 2, fls. 162-7):



     “(...). 



    Não há ilegalidade passível de correção na prisão preventiva do paciente. 



    Observa-se que a respeitável decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a gravidade do crime imputado ao paciente (roubo duplamente qualificado), mas também o risco que a liberdade de locomoção dele traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social. 



    Do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de imputação de crime doloso cuja pena máxima supera os quatro anos (CP, art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c art. 29, caput), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-se de roubo qualificado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo, delito que gera inegável desassossego social e atenta contra bens jurídicos fundamentais, trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Magistrado de origem, em decisão devidamente fundamentada, decretou a prisão preventiva do paciente, em especial para garantia da ordem pública, para salvaguardar a aplicação da lei penal e assegurar a instrução criminal.



    A gravidade concreta do delito imputado ao paciente justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar. Segundo a acusação, “[...] na data dos fatos, antes das 17h30min, os denunciados deliberaram praticar o crime de roubo acima narrado. Para tanto, PEDRO AUGUSTO LUIZ DOCARMO e NATHAN ABNER GUIMARAES ingressaram no estabelecimento acima identificado, onde, com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram a quantia de R$ 144,00 em dinheiro. Após, fugiram do local, tomando rumo ignorado. No mesmo instante, a vítima Silmara, a funcionária que estava trabalhando no caixa, acionou a polícia militar, por meio de ligação para o número 190. Policiais Militares que receberam a informação do roubo, bem como a descrição dos autores, inclusive vestimentas, as quais foram flagradas pelas câmeras de segurança do local, lograram abordar o denunciado PEDRO trajando a mesma roupa utilizada no crime, na posse do valor subtraído. Indagado pelos policiais, PEDRO admitiu ser um dos autores do roubo no Posto. PEDRO disse aos policiais que seu comparsa foi NATHAN ABNER, conhecido por “Vitinho”. PEDRO acrescentou que, ao fugirem, combinaram de ir um para cada lado e, posteriormente, se encontrarem em sua casa. PEDRO disse que utilizou um revólver calibre 32, para a prática do roubo. Os policiais que efetuaram a prisão de PEDRO não lograram localizar NATHAN, mas, no dia seguinte, outra equipe conseguiu abordar NATHAN em sua residência. No local, dentro da máquina de lavar, localizaram as roupas utilizadas por ele no dia anterior para a prática do roubo [...]” (fls. 115/117). 



    A propósito, conforme bem explanado pelo MM. Juízo a quo no ato ora objurgado: 



    “[...] Por fim, o pedido de prisão preventiva formulado pelo Dr. Promotor de Justiça em relação ao acusado NATHAN merece prosperar. Na esteira da manifestação ministerial, entendo que se fazem presentes os requisitos da coerção cautelar. Pela análise dos elementos coligidos, o acusado demonstra ser dotado de periculosidade, pois, em tese, teria praticado o crime de roubo empregando grave ameaça contra a vítima, valendo-se de uma arma de fogo e em concurso de agentes. Importa observar que o delito descrito na denúncia indica, de forma inconteste, a periculosidade do agente que o pratica, identificando-o como sendo astuto e preparado para não só atingir o patrimônio da vítima como também de causar-lhe mal grave, quiçá a morte, diante de sua mais insignificante reação. [...]” (fls. 118/120).



    Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319), que seriam insuficientes à preservação da ordem pública.



    (...).



    Registra-se, ainda, que eventuais predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primário, possuidor de bons antecedentes e residência fixa) não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:



    (...).



    De mais a mais, não se verifica no caso em exame violação ao princípio da contemporaneidade, haja vista que tal postulado se relaciona com os motivos ensejadores do ato drástico, e não com o momento da eventual prática criminosa. Portanto, por esse aspecto, para justificar o decreto, sendo importante apenas a demonstração de que, mesmo com o transcurso temporal, continuam presentes os pressupostos autorizadores do acautelamento provisório, o que ocorreu in casu.”



    Nesse prisma, extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 2, fls. 230-1):



    “O Magistrado decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública salientando que o acusado demonstra ser dotado de periculosidade, pois, em tese, teria praticado o crime de roubo empregando grave ameaça contra a vítima, valendo-se de uma arma de fogo e em concurso de agentes (fl. 143). 



    O Tribunal a quo, por sua vez, ao denegar a ordem de habeas corpus, ratificou o entendimento exarado no decreto preventivo de que A gravidade concreta do delito imputado ao paciente justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar (fl. 162). 



    Realmente, verifica-se que a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos, tirados das circunstâncias do crime, reveladores da gravidade real da conduta do réu, o qual teria, ao lado de um corréu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, adentrado no posto de gasolina, abordado a vítima, subtraído quantia em dinheiro e empreendido fuga. Tais fatores demonstram o risco ao meio social e a necessidade de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    A propósito, esta Corte Superior já se manifestou em casos análogos conforme demonstram os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no RHC n. 186.112/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/3/2024; e AgRg no HC n. 763.355/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 6/3/2024. 



    No tocante à contemporaneidade, o acórdão impugnado decidiu que, de mais a mais, não se verifica no caso em exame violação ao princípio da contemporaneidade, haja vista que tal postulado se relaciona com os motivos ensejadores do ato drástico, e não com o momento da eventual prática criminosa.



    Portanto, por esse aspecto, para justificar o decreto, sendo importante apenas a demonstração de que, mesmo com o transcurso temporal, continuam presentes os pressupostos autorizadores do acautelamento provisório, o que ocorreu in casu (fl. 165) . 



    Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência, como se nota no AgRg no HC n. 856.167/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1º/12/2023. 



    Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020).



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator